Tribunal: TJSP
Processo: 1002819-26.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensões de recebimento de indenização de seguro de vida e de reparação de dano moral – Demora injustificada na regulação do sinistro – Pagamento de 50% de indenização reconhecido como insuficiente – Dano moral caracterizado – Fixada a indenização em R$ 10.000,00, suficiente para compensar a angústia experimentada pela autora, observados os princípios da proporcionalidade e

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensões de recebimento de indenização de seguro de vida e de reparação de dano moral – Demora injustificada na regulação do sinistro – Pagamento de 50% de indenização reconhecido como insuficiente – Dano moral caracterizado – Fixada a indenização em R$ 10.000,00, suficiente para compensar a angústia experimentada pela autora, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Litigância de má-fé da ré não reconhecida – Encargos da sucumbência carreados á ré – Apelação parcialmente provida.